Tribunal: STF
Processo: RE 99319
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-07
Data de publicação: 1983-06-07

Ementa:
- ICM. Despesas de transporte provido por empresa coligada à vendedora. 
Acórdão que entendeu que o frete pago por terceiro não integra a base de calculo do ICM. Razoável interpretação da lei (súmula 400).
Recurso extraordinário não conhecido.